Tribunal: STF
Processo: HC 85860
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXECUÇÃO
   ENQUANTO PENDENTE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE FACE AO CASO CONCRETO.
Os
   recursos especial e extraordinário não são dotados de efeito
   suspensivo, o que viabilizaria, em princípio, a plena execução da
   pena restritiva de direitos.
Todavia, dadas as características
   do caso concreto, principalmente em razão das condições de saúde
   do paciente, impõe-se ratificar a posição firmada no Habeas
   corpus 84.859, cujo entendimento foi pelo não cabimento de
   execução provisória nas penas restritivas de direitos, uma vez
   que estas dependem, para efeito de sua efetivação, do trânsito em
   julgado da sentença.
Ordem deferida.